Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704072-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA, VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator